Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões, o recorrente aduz que se cuida de demanda exclusivamente tributária e que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, pois o autor, para além do reconhecimento das isenções ex nunc, pede também a repetição de indébito. Alega que a via administrativa apresenta diversos impasses para a obtenção da isenção de imposto de renda, que desincentivam o contribuinte seguir por esta via, por exemplo a demora na resolução dos casos, entre outros. Afirma que o STF possui entendimento no sentido de que não há a necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir da Recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 35811289).
III. A teor do art. 179 do Código Tributário Nacional, “a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”.
IV. Logo, a concessão de isenção do imposto de renda depende de requerimento do interessado direcionado à autoridade administrativa competente, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pela administração, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Com efeito, a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
V. Tal entendimento não se limita à concessão de benefícios previdenciários, sendo aplicável a outras vantagens jurídicas que pressuponham comportamento ativo do interessado.
VI. no caso, considerando que não há pretensão resistida, lesão ou ameaça a direito descabe admitir que o Poder Judiciário possa analisar hipótese de isenção tributária antes mesmo da análise e negativa ou demora desarrazoada da Administração. Como bem pontuado pela sentença recorrida, “a deflagração do curso administrativo se revela imprescindível para que o interesse de agir esteja presente, uma vez que ao Judiciário cabe realizar o controle de legalidade dos atos administrativos e, sem a prova de prática de algum ato ilegal por parte da administração, o Judiciário teria de intervir diretamente no mérito, o que lhe é vedado pela Constituição”.
VII. Por fim, em que pese as alegações do recorrente, o caso analisado pelo STF (STF - RE: 1301198 GO 1007687-55.2019.4.01.3500, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021) não se assemelha ao caso concreto, porquanto àquele trata de situação em que o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado ou, nos casos em que o segurado pretende a revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, não sendo este o caso dos autos. Frise-se que o recorrente não comprovou que a Administração, em casos semelhantes, indefere reiteradamente a postulação feita na seara administrativa.
VIII. Portanto, a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.